Tribunal: TJES
Processo: 5000406-27.2022.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-27.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RITA DE KASSIA PERES FRANCA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000406-27.2022.8.08.0046
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
RITA DE KASSIA PERES FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR
. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006). BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO (LCE Nº 420/2007). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. CÁLCULO PELO "DIA/SUBSÍDIO". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidor público militar estadual busca o recálculo de sua Indenização por Acidente em Serviço (IAS), para que a base de cálculo seja o seu subsídio (
dia/subsídio
) e não o soldo (
dia/soldo
), como aplicado pela Administração.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças, adotando a base de cálculo do subsídio, com base em interpretação sistemática da legislação e na jurisprudência do E. TJES.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, no qual pugna preliminarmente pela incompetência absoluta aduzindo que a competência é da Vara Especializada de Acidente de Trabalho. No mérito, pela aplicação literal da lei que prevê o cálculo com base no soldo.

4. A preliminar suscitada no recurso já foi devidamente analisada e afastada na sentença, mediante fundamentação clara e suficiente.

5. No mérito, a sentença não comporta reparos. A interpretação meramente literal da Lei Estadual nº 8.279/06, que menciona o "soldo", levaria a uma indenização aviltante e desconectada da remuneração real do servidor, que passou a ser paga sob a forma de subsídio por força da Lei Complementar nº 420/07. A interpretação sistemática e teleológica da legislação, conforme consolidado na jurisprudência majoritária do TJES, é a que melhor atende à finalidade da norma, que é a de compensar o servidor com base em um dia de sua remuneração, devendo, portanto, o cálculo ser realizado sobre o subsídio.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)